Tribunal: TJPA
Processo: 0807183-68.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807183-68.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: SANDRO CORREA DE CARVALHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº
0807183-68.2020.8.14.0051
.

COMARCA: SANTARÉM – 3ª VARA CRIMINAL.

EMBARGANTE:
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
.

ADVOGADO:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA,
OAB-PA Nº 15.814

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 8521875.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECENDO APENAS EXCESSO DE LINGUAGEM.

ALEGAÇÕES. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões ou erros a serem sanados.

2. A oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam na decisão embargada.

3. No presente caso, a defesa do embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir as questões preliminares e o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº
0807183-68.2020.8.14.0051
.

COMARCA: SANTARÉM – 3ª VARA CRIMINAL.

EMBARGANTE:
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
.

ADVOGADO:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA,
OAB-PA Nº 15.814

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 8521875.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Referem-se os presentes autos a Embargos de Declaração, interpostos contra Recurso Penal em Sentido Estrito, em favor de
SANDRO CORRÊA DE CARVALHO
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Analisando os presentes autos, observa-se que a Defesa do recorrente interpôs, anteriormente, Recurso em Sentido Estrito, em face da decisão que pronunciou o embargante, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado).

Nas razões recursais (ID nº 6290943), alegou a defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, visto que o magistrado
a quo
não teria decretado a revelia do embargante, além de não ter realizado a audiência de qualificação e interrogatório, não tendo qualquer fundamentação idônea na decretação da medida constritiva de liberdade em desfavor do acusado. Aduziu, ainda em matéria preliminar, nulidade por excesso de linguagem na pronúncia.

No mérito do recurso, a defesa do embargante pugnou pela absolvição sumária do recorrente, com base na tese de que teria agido sob o manto da legítima defesa putativa. De forma subsidiaria, pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte ou a exclusão das qualificadoras imputadas.

Após regular instrução e julgamento pela 2ª Turma de Direito Penal do TJ-PA, o recurso foi conhecido, sendo julgado pelo seu parcial provimento, acolhendo a matéria preliminar de excesso de linguagem, determinando ao juízo monocrático que prolatasse nova decisão de pronúncia, nos termos do Acórdão ID nº 8521875.

Em face da decisão, foram interpostos os presentes Embargos de Declaração (ID Nº. 8719854), com pedido de efeito modificativo, onde alega a Defesa do embargante a existência de omissão no referido Acórdão em relação ao cerceamento de defesa alegado, frente a ausência de decretação da revelia do acusado, porém procedendo ordem de medida constritiva de liberdade ao recorrente.

Em contrarrazões recursais, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Criminal,
Francisco Barbosa de Oliveira,
manifestou-se no sentido
pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, opostos em favor de SANDRO CORREA DE CARVALHO
(ID nº 9352463), eis
que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração
.

Assevera, ainda, nas contrarrazões recursais que o que
se percebe, é que as razões invocadas nos presentes embargos demonstram o mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, objetivando a reforma, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pelo qual conheço os presentes Embargos de Declaração.

Adianto que a irresignação da defesa do embargante não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração:
quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619, DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE DOS FATOS CONCRETOS DOS AUTOS REFERENTE À ANÁLISE DAS PROVAS. RÍGIDO CONTROLE PROCESSUAL. A PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO, EM MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE, REVELA-SE INADMISSÍVEL, EM SEDE DE EMBARGOS. (PRECEDENTES: AI N. 799.509-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO, 1ª TURMA, DJE DE 8.9.2011; E RE N. 591.260-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE DE 9.9.2011 (...). DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (2015.03023019-67, 149.823, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-20) (
grifos nossos)
.

Para melhor explanação sobre a matéria exposta, transcrevo o Acórdão embargado:

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0807183-68.2020.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM – 3ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DIEGO LIBARDI RODRIGUES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

ACUSADO: SANDRO CORRÊA DE CARVALHO.

ADVOGADO: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA, OAB-PA Nº 15.814.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

QUESTÕES PRELIMINARES:

1). EXCESSO DE LINGUAGEM. EXPRESSÕES PASSÍVEIS DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

2). PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECORRENTE FORAGIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

3). CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRONUNCIADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR NOS AUTOS.

QUESTÕES MERITÓRIAS: 4. UMA MATÉRIA PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na decisão de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e os elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final. A decisão de pronúncia, com um total de 19 (dezenove) laudas, traz muita valoração do mérito da causa, sendo, portanto, passível de influenciar o Conselho de Sentença. Anulada somente a decisão de pronúncia, para que outra seja proferida pelo juízo recorrido.

2. A necessidade da manutenção da prisão, somada a qualidade especial de foragido do pronunciado, como forma de acautelamento da ordem pública está correta. O recorrente está tumultuando a instrução do feito, tendo se comportado de forma a demonstrar a clara intenção em evadir-se e, não a comparecer a instrução processual regular, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo
a quo
.

3. Na situação fática dos autos, o recorrente não compareceu a instrução processual, criando obstáculos à instrução criminal e, está devidamente assistido por procurador legalmente habilitado, sendo que tem ciência dos atos processuais praticados, o que o torna revel nos autos do juízo
a quo,
não havendo nulidades a serem sanadas no processo criminal em comento, que seguiu o seu curso sem a presença do requerente, nos moldes do art. 367 do Código de Processo Penal.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, sendo que o próprio pronunciado deixou de cumprir, espontaneamente, com o ônus de comparecer aos atos para o qual foi devidamente intimado ou, o tomou ciência por meio de seu advogado devidamente habilitado nos autos.

4.
Em razão do acolhimento de uma matéria preliminar, julgo prejudicada a apreciação das questões de mérito arguidas pela defesa do recorrente
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Constata-se que nas razões do presente recurso, a defesa do embargante insiste na tese de
existência de omissão no referido Acórdão, em relação ao cerceamento de defesa alegado, frente a ausência de decretação da revelia do recorrente, porém procedendo ordem de medida constritiva de liberdade ao mesmo.

De forma cristalina, o Acórdão transcrito rechaçou o excesso de linguagem do magistrado
a quo,
ao prolatar a decisão de pronúncia com 19 (dezenove) laudas, determinando apenas a prolação de nova decisão de pronúncia, afastando as demais matérias preliminares e meritórias do Recurso em Sentido Estrito, por ausência de argumentação idônea.

Ressalta-se, ainda, que o intento da defesa do embargante cinge-se em rediscutir as questões preliminares e o mérito das razões do Recurso Penal em Sentido Estrito, que foram devidamente debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação do recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão.

Outrossim, o objetivo da defesa do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição, conceito e definição estão previamente insertas nos ditames dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, conforme entendimento pacífico sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são cabíveis no rol taxativo do art. 619, CPP, de modo que o prequestionamento puro e simples ou insatisfação, não se enquadra nas hipóteses elencadas no referido artigo. (TJ-PR - EXSUSP: 1032495701 PR 1032495-7/01 (Acórdão), Relator: Antônio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 30/01/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1359 24/06/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo, isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor. Ainda que voltados os embargos de declaração ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, deve ser observado os requisitos traçados no art. 619, do Código de Processo Penal." (TJMG, 7ª C.Crim., E.D. nº 1.0459.12.000946-7/002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 12/02/2015, pub. DJe de 27/02/2015).

Por todo o exposto, constatado que as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição, erros ou omissão a serem sanadas, acompanho o parecer ministerial e
rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), XX de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/10/2022